Tribunal: TJPA
Processo: 0812514-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812514-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO BAC LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que manteve a decisão do Juízo de origem, cujo teor rejeitou a Exceção de Pré-executividade, arguida pela Agravante, nos autos da Ação de Execução Fiscal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de acolher a Exceção de Pré-Executividade,
para reconhecer a
ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, extinguir a Execução Fiscal
.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

4. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ).

5. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571).

6.
Compulsando os autos da ação principal, observa-se que após tomar ciência do insucesso na citação, em 19/01/2015 (Id. 49886094 - Pág. 3), a Fazenda Pública apresentou diversas manifestações nos autos, requerendo o prosseguimento do feito (Ids. 49886094 - Pág. 4/5; 49886096 Pág. 1/3; 49886096 - Pág. 8/10; 49886096 - Pág. 13; 49886096 - Pág. 17), o que afasta a alegação de inércia por parte da exequente.

7. Embora a exequente tenha peticionado no dia 07/10/2019, requerendo a remessa dos autos à Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da LEF (Id.

49886096 - Pág. 13), o Juízo a quo não apreciou o pedido. Em virtude disso, a exequente reiterou o pedido, ainda dentro do prazo prescricional, em 30/11/2020 (Id. 49886096 - Pág. 17), no entanto, o processo foi remetido ao Procurador apenas no dia 24/02/2021 (Id.

49886097 - Pág.1).

7. Os requerimentos não apreciados pelo Juízo de origem impediram a possibilidade de êxito na localização da parte executada e de bens para a satisfação do débito, o que afasta a prescrição intercorrente, por afronta à sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese firmada no item 4.3.

8.
Verifica-se que após a primeira tentativa frustrada de citação do executado, o Juiz não declarou a suspensão da execução, divergindo da tese firmada no item 4.1.2 no Resp. nº 1.340.553 – RS.

9. Constata-se que o despacho exarado no dia 08/09/2021 (Id. 49886097 - Pág. 4), determinando a intimação da exequente para se manifestar no feito não foi cumprido pela Secretaria, em violação ao disposto no art. 25 da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980) e à tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, que preceitua a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública.

10. Nesse contexto, o Ente Fazendário que ajuizou a ação em tempo hábil não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que preceitua:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

11.
Ausentes os requisitos necessários à declaração de prescrição intercorrente e inexistindo elementos suficientes para impedir o prosseguimento da ação executiva, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV.
Dispositivo

12. Agravo Interno conhecido
não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, artigos 25 e 40;

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 106, 314 e 393; REsp: 1340553 RS (Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018; Resp. 1268324/PA (Tema 508), Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012; REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1º.2.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo n° 0812514-82.2023.8.14.0000-PJE), interposto por SUPERMERCADO BAC LTDA contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que manteve a decisão do Juízo a quo, cujo teor rejeitou a Exceção de Pré-executividade, arguida pela Agravante, nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. 0001929-71.2014.8.14.0015).

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Logo, considerando que a agravante não trouxe elementos suficientes para impedir o prosseguimento da ação executiva, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. P.R.I.C. (...)

Em razões recursais, a Agravante aduz que opôs Exceção de Pré-Executividade, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude de a Execução Fiscal de origem tramitar desde 16/01/2014, sem que a citação tivesse sido efetivada e sem que fossem encontrados bens passíveis de penhora, em virtude da desídia da Agravada.

Sustenta que é dever da Exequente diligenciar para obter o regular andamento do feito e, o disposto no item 4.3 no julgado do STJ, Resp. nº 1.340.553 – RS, não pode ser interpretado de forma absoluta, de modo a permitir que a Exequente permaneça passivamente no aguardo da movimentação do feito por longo período.

Afirma que não há nos autos qualquer requerimento da Agravada pendente de apreciação, tendo o próprio juízo impulsionado o feito indevidamente, havendo, portanto, a total desídia da Agravada em efetuar diligências para satisfazer o débito de seu interesse.

Ao final, requer o provimento ao presente recurso, com o juízo de retratação, para determinar a extinção da Execução Fiscal em decorrência da prescrição intercorrente. Inexistindo retratação, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo colegiado.

Em contrarrazões, o agravado requereu o não provimento do recurso, alegando que não estão presentes os requisitos necessários à declaração de prescrição de acordo com o que prevê a Lei nº 6.830/80 e as deliberações do Superior Tribunal de Justiça consubstanciadas no REsp 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

O cerne recursal consiste em verificar se a Exceção de Pré-Executividade deve ser acolhida, para que a Execução Fiscal seja extinta, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

O procedimento da Exceção de pré-executividade exige a prova pré-constituída do direito alegado, restringindo-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, tais como condições da ação, pressupostos processuais, decadência e prescrição.

Tal limitação encontra-se normatizada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 393, que assim dispõe:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei,
conforme preceitua o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“ Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do
Recurso Especial nº 1.340.553 – RS
(
Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão
vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública

a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄20

05), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.1.2.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável

(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública

, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva
constrição patrimonial

e a efetiva
citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo

, requerendo,
v.g.

, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

.

4.4.)

A Fazenda Pública

, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)

, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo

, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.

Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública
tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para
inaugurar
automaticamente o prazo de suspensão de 01(um) ano,
após o qual inicia-se o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No caso concreto, em que pese a Agravante sustente que a ação deve ser extinta pela ocorrência da prescrição intercorrente, não trouxe elementos suficientes para impedir o prosseguimento da ação executiva.

Compulsando os autos da ação principal, observa-se que após tomar ciência do insucesso na citação, em 19/01/2015 (Id. 49886094 - Pág. 3), a Fazenda Pública apresentou diversas manifestações nos autos requerendo o prosseguimento do feito (Ids. 49886094 - Pág. 4/5; 49886096 Pág. 1/3; 49886096 - Pág. 8/10; 49886096 - Pág. 13; 49886096 - Pág. 17), o que afasta a alegação de inércia por parte da exequente.

Embora a exequente tenha peticionado no dia 07/10/2019, requerendo a remessa dos autos à Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da LEF (Id. . 49886096 - Pág. 13), o Juízo a quo não apreciou o pedido. Em virtude disso, a exequente reiterou o pedido ainda dentro do prazo prescricional em 30/11/2020 (Id. 49886096 - Pág. 17), tendo o processo sido remetido ao Procurador apenas no dia 24/02/2021 (Id.

49886097 - Pág.1).

Observa-se que
os requerimentos não apreciados pelo Juízo de origem impediram a possibilidade de êxito na localização da parte executada e de bens para a satisfação do débito, o que descaracteriza a prescrição intercorrente,
por afronta à sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à
tese firmada no item 4.3
, a saber:

(...) 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano

de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito

exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,

pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo– mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição

intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a

providência frutífera.

(...) (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Outrossim, verifica-se que após a primeira tentativa frustrada de citação do executado, o Juiz não declarou a suspensão da execução, divergindo da tese firmada no item 4.1.2 no Resp. nº 1.340.553 – RS, que dispõe:

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução (...)
(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Ainda, constata-se que o despacho exarado no dia 08/09/2021, determinando a intimação da exequente para se manifestar no feito não foi cumprido (Id. 47481979 - Pág. 10), em violação ao disposto

no art. 25 da
Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), que preceitua a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, a conferir:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Neste sentido, acerca da necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012). (Grifo nosso).

Nesse contexto, o Ente Fazendário que ajuizou a ação em tempo hábil, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal entendimento quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), firmando a tese de impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. PARALISAÇAO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2.
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(...).A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1º.2.2010.

(Grifo nosso).

Logo,
não estando presentes os requisitos necessários à declaração de prescrição intercorrente de acordo com o previsto na Lei nº 6.830/80 e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp 1.340.553,
impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém, 16 de junho de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025